Tribunal: STF
Processo: RMS 24462
Classe: RMS
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DO INTERESSADO NA PRODUÇÃO DE PROVAS E NO ACOMPANHAMENTO DA INSTRUÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E IMPROVIDO.



    O interessado que, intimado em processo administrativo, apresenta defesa e, posteriormente, deixa de produzir provas e de participar da instrução, não pode alegar cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição).